Tribunal: STF
Processo: Rcl 50818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 



    1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.